Tribunal: TCU
Processo: 021.022/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAEEK, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEEK, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO DE DANOS (no da TCE no sistema: 322/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2304/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Edmilson Meireles de Oliveira em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio da Portaria - MDR 287/2021 para o Município de Irupi (ES) para ações de defesa civil (recuperação de danos). Considerando que de forma superveniente o órgão instaurador remeteu a este Tribunal a documentação da prestação de contas encaminhada pelo responsável e juntada equivocadamente ao TC 015.043/2023 (peças 60 a 70); Considerando que, por meio do Parecer Técnico 155/2024/COA/CGEA/DOP/SEDEC/MDR e do Parecer Financeiro 988/2024/DITCE/CDTCE/CGPC/DIORF/SE-MIDR, o órgão concluiu pelo cumprimento do objeto, bem como pelo atingimento dos objetivos da transferência, recomendando a aprovação das contas, com ressalva (peças 79 e 83); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou que a prestação de contas foi encaminhada ao ministério pelo município em 13/6/2023 (peça 64), antes mesmo da autuação deste processo no TCU, que veio a ocorrer em 7/7/2023; Considerando que, diante da aprovação física e financeira das contas pelo concedente, a unidade instrutiva propõe, em peças 85 a 87, o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, dando-se quitação ao responsável; Considerando que o Ministério Público/TCU também se manifestou nesse sentido (peça 88). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalva as contas do responsável Edmilson Meireles de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), dando-lhe quitação; e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 021.022/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edmilson Meireles de Oliveira (XXX.296.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irupi - ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.